Tribunal: TJSP
Processo: 1071965-83.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido negado em primeira instância e reiterado em razões recursais. Concessão de prazo para comprovação dos pressupostos. Benefício denegado após análise dos documentos juntados, com fixação de novo prazo para recolhimento. Inércia da parte. Deserção, conforme § 2o do art. 1007 do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.